Tribunal: TCU
Processo: 029.516/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2982/2020-TCU-Plenário VISTA a representação apresentada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 107/2019, conduzido pela Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Amazonas (Sesc/AM) com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado para gestão de frota de veículos. Considerando que a representante questionou, em suma, os seguintes indícios de irregularidades: a) falta de exigência de apresentação do balanço patrimonial e dos índices contábeis dos licitantes como requisito de habilitação; b) ausência de previsão editalícia de atualização monetária em caso de atraso no pagamento; c) proibição de proposta com taxa de administração zero ou negativa; e d) exigência de comprovação de rede credenciada na fase de habilitação, e não no momento de contratação; considerando que cabe ratificar o conhecimento da representação, uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade; considerando que, na instrução inicial, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) descaracterizou o indício de irregularidade indicado na alínea "a", haja vista a inexistência de previsão, no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, de obrigatoriedade de apresentação, como requisito de habilitação, do balanço patrimonial e dos índices contábeis; considerando que, por outro lado, a unidade técnica mostrou ser necessário obter esclarecimentos sobre a utilização do pregão na forma presencial, em detrimento da forma eletrônica; considerando que, após a oitiva prévia do Sesc/AM, foi comprovado que a unidade jurisdicionada acolheu impugnação ao edital formulada pela ora representante, com a aceitação de taxa de administração zero ou negativa (alínea "c") e alteração da cláusula que exigia a comprovação da rede credenciada na fase de habilitação (alínea "d"); considerando que, quanto ao uso de pregão presencial, a Selog defendeu, ao final, a desnecessidade de adoção de providência sobre o ponto, porquanto a utilização dessa forma constitui, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, prerrogativa da unidade, e a ocorrência, por si só, não constitui irregularidade; considerando que a falha referente à ausência de previsão no ato convocatório de atualização monetária na hipótese de atraso no pagamento (alínea "b") restou comprovada, mas, no documento à peça 21, p. 2, a unidade jurisdicionada respondeu à referida impugnação ao edital com a informação de que não haveria estabelecimento de cobrança de multa e juros em caso de atrasos porque o Sesc "trabalha com dotação orçamentária específica, não havendo risco de inadimplemento"; e considerando que, em razão disso, é suficiente a realização da ciência sugerida pela unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: conhecer desta representação; indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; considerar, no mérito, a representação parcialmente procedente; d) efetuar a ciência constante do subitem 1.8.1, a seguir; e) dar ciência desta deliberação à representante e à unidade jurisdicionada; e f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 029.516/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe VII. 1.2. Unidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Amazonas. 1.3. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: 1.7.1. Carlos Abener de Oliveira Rodrigues (OAB/AM 642) e outro representando a unidade jurisdicionada (peças 17-18); 1.7.2. Felipe Fagundes Souza (OAB/SP 380.278) e Henrique José da Silva (OAB/SP 376.668) e outro representando a empresa Link Card Administradora de Beneficios Eireli (peças 1, p. 14, e 8). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Amazonas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de situação semelhante, sobre a constatação de ausência de previsão no edital do Pregão Presencial 107/2019 de atualização monetária em caso de atraso no pagamento a cargo da unidade, o que sujeita a administração, desnecessariamente, a questionamentos administrativos e judiciais, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2783/2019-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro.